Tribunal: STF
Processo: ARE 927930
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ELEITORAL. CAMPANHA ELEITORAL. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. MULTA. LEI Nº 9.504/97. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DA COMPETÊNCIA. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.6.2015.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a modificação superveniente de competência não acarreta a nulidade dos atos praticados pelo Ministério Público perante o juízo então competente. 



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.